Tribunal: TCU
Processo: 015.265/2024-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Prefeitura Municipal de Patos - PB contra o Acórdão 6.710/2025-TCU-1a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pelo Município de Patos, contra o Acórdão 6710/2025-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração, para, no mérito, dar-lhes provimento, com efeitos infringentes, a fim de julgar regulares as contas do Município de Patos/PB, dando-lhe quitação plena, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992; 9.2. tornar insubsistente o Acórdão 6710/2025-TCU-Primeira Câmara ; e 9.3. dar ciência deste Acórdão ao embargante e aos demais interessados.